Tribunal: TJMT
Processo: 1024200-37.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024200-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), RUBENS ROBERTO ROSA - CPF: 955.424.858-04 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DE SOUZA ROSA registrado(a) civilmente como MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 250.896.681-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE DELCIANO DE AZEVEDO registrado(a) civilmente como DELCIANO DE AZEVEDO - CPF: 261.075.208-30 (AGRAVADO), MARIA DE FATIMA AZEVEDO NASCIMENTO - CPF: 060.989.588-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GEILSON PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 045.364.001-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ALUGUERES – TERMO FINAL FIXADO EM JULHO DE 2008 – COISA JULGADA MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO – PERÍCIA LIMITADA À QUANTIFICAÇÃO DO VALOR DEVIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DE PERMANÊNCIA NO IMÓVEL APÓS A DATA FIXADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O termo final para apuração dos alugueres, quando fixado expressamente na sentença transitada em julgado, não pode ser modificado na fase de liquidação, sob pena de ofensa à coisa julgada, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil.

A perícia determinada pelo juízo singular tem como finalidade exclusiva a quantificação dos valores devidos no período delimitado na decisão de mérito, sendo vedada a ampliação temporal não prevista no comando judicial.

Inexistindo prova robusta da permanência indevida no imóvel após o marco temporal fixado, prevalece a decisão que respeita os limites objetivos da coisa julgada.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RUBENS ROBERTO ROSA e MARIA APARECIDA DE SOUZA ROSA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da Vara Única de Nova Canaã do Norte/MT, que nos autos da Liquidação de Sentença em Ação de Manutenção de Posse c/c Interdito Proibitório e Indenização por Perdas e Danos nº 1000146-62.2023.8.11.0090 em desfavor de ESPÓLIO DE DELCIANO DE AZEVEDO registrado(a) civilmente como DELCIANO DE AZEVEDO, fixou termo final para o cômputo dos alugueres serem computados do mês de março/2007 (decisão de id. 59978930 - Pág. 9) a julho/2008.

Sustenta que restou sobejamente demonstrado nos autos principais, que o Agravado durante todo curso da lide persistiu com a invasão do imóvel dos Agravantes, recalcitrando contra as sucessivas decisões judiciais, desocupando o imóvel apenas em 19.04.2024, conforme auto anexado sob ID. 163250810; deste modo, imperiosa a reforma da r. Decisão do Exmo. Juízo, a fim de fixar como termo final o dia 19.04.2024, data da efetiva reintegração do imóvel, para o cômputo dos alugueres da área de pastagem.

Requer o recebimento do agravo pelo relator, seja-lhe concedido efeito suspensivo, nos termos dos arts. 1019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a suspender a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação; no mérito, seja dado provimento ao vertente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões.

Em vista do princípio da eventualidade, que seja reformada o decisum a fim de que fixação do termo final para o cômputo dos alugueres se dê após a perícia determinada pelo Exmo. Juízo na r. Decisão agravada, o qual atestará a efetiva desocupação do imóvel.

A liminar foi indeferida. (id. 237880164)

Contrarrazões. (id. 242479678)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RUBENS ROBERTO ROSA e MARIA APARECIDA DE SOUZA ROSA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da Vara Única de Nova Canaã do Norte/MT, que nos autos da Liquidação de Sentença em Ação de Manutenção de Posse c/c Interdito Proibitório e Indenização por Perdas e Danos nº 1000146-62.2023.8.11.0090 em desfavor de ESPÓLIO DE DELCIANO DE AZEVEDO registrado(a) civilmente como DELCIANO DE AZEVEDO,

fixou termo final para o cômputo dos alugueres serem computados do mês de março/2007 (decisão de id. 59978930 - Pág. 9) a julho/2008.

Pois bem.

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:

“(...)Não custa rememorar que, no dispositivo, na forma do art. 504 do CPC, repousa a autoridade de coisa julgada material, o que possibilita, inclusive, a execução, mesmo porque torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, nos moldes do art. 502 do CPC. Nessa exata linha de ideias, o art. 509, § 4º, do CPC, ao tratar da liquidação, pontifica que “na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”.

Da conjugação de tudo que fora dito extrai-se que, uma vez definida a relação jurídica por meio de sentença transitada em julgado, o respectivo dispositivo regulará a sua efetivação, inclusive, na eventualidade de liquidação. Não se irá além do que já fora definido.

Então, como se colhe do dispositivo da decisão de mérito, na vertente fase, apenas se mostra pertinente apurar, em liquidação, o valor das perdas e danos. E ponto.

No ponto, é preciso, ainda, relembrar que a liquidação se trata de mero incidental processual, decidido por meio de decisão interlocutória, conforme expressamente consignado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Nesse incidente, então, o Juízo nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial, como preconiza o art. 510 do CPC.

No entanto, antes de se promover a liquidação, é preciso definir o termo final dos aluguéis, o que somente se deu com a entrada da exequente na posse. Não basta a executada alegar que a área estava à disposição ou que havia descumprimento da liminar, ao passo que, para caso de descumprimento, havia sido estipulada multa pecuniária. Assim, com a data da desocupação, promover-se-á a liquidação dos aluguéis devidos.

Sobre a data de desocupação, conforme informação que se colhe dos Autos n. 0000007-55.2008.8.11.0090: a. No dia 05/05/2008 a liminar de manutenção de posse foi deferida, com estabelecimento de multa diária em caso de descumprimento (id. 59978930 - Pág. 4/10);

b. No dia 09/07/2008 a autora foi reintegrada na posse do imóvel (id. 59978930 - Pág. 23); Vale dizer que na manifestação de id. 59978933 - Pág. 24/26 a autora alegou que a parte demandada estava invadindo a área e requereu a aplicação de multa por descumprimento da liminar, e, por conta disso, foi expedido mandado de revigoramento de liminar (id. 59981254 - Pág. 2); Assim, definido tal contorno, os alugueis deverão ser computados do mês de março/2007 (decisão de id. 59978930 - Pág. 9) a julho/2008.

DETERMINO a realização de perícia, razão pela qual NOMEIO a empresa TECH PERÍCIAS, com endereço profissional na Rua Marília, n. 229-W, Sala 01, Bairro Centro, na cidade de Juara/MT, telefone (65) 98418-9554, que deverá ser intimada, via carta de intimação, para, no prazo de 15 (quinze) dias, responder se aceita o encargo, indicando o nome e a qualificação completa do profissional habilitado com inscrição no órgão competente, bem como proposta de honorários.

INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de 15 dias, promova o depósito dos honorários, salvo se deles discordar, uma vez que fora quem requereu a avaliação por perito.”. (ID. 235993150)

A insurgência recursal sustenta que o agravado manteve-se indevidamente no imóvel mesmo após a decisão judicial de manutenção de posse, persistindo na invasão até o dia 19 de abril de 2024, data em que, segundo os agravantes, ocorreu a efetiva desocupação. Requerem, assim, a reforma da decisão agravada, para que o cômputo dos alugueres se estenda até a referida data, ou, subsidiariamente, que a fixação do termo final ocorra após a perícia determinada pelo juízo de origem.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado singular, ao fixar o termo final dos alugueres, pautou-se no princípio da coisa julgada e na análise dos elementos fático-jurídicos constantes no processo de conhecimento. Destacou que, consoante decisão de mérito transitada em julgado, os alugueres deveriam ser apurados entre março de 2007 e julho de 2008, período em que restou evidenciada a posse indevida pelo requerido.

Não há, portanto, margem para extensão temporal da obrigação imposta, sob pena de violação ao artigo 502 do Código de Processo Civil, que consagra a autoridade da coisa julgada material.

O comando sentencial estabeleceu, de modo expresso, os marcos temporais para a liquidação, sendo defeso, nesta fase incidental, reabrir o debate acerca de fatos e circunstâncias que escapam à delimitação fixada na decisão de mérito.

Além disso, a perícia determinada pelo juízo singular tem o propósito exclusivo de quantificar o montante devido no intervalo temporal já delimitado, não havendo qualquer determinação que permita, ainda que de forma implícita, a ampliação do período de apuração dos alugueres.

Ademais, os elementos apresentados pelos agravantes não evidenciam, de maneira inequívoca, que o agravado permaneceu no imóvel após a data fixada judicialmente, notadamente porque eventual descumprimento foi devidamente reprimido com a imposição de multa pecuniária, consoante registrado na decisão interlocutória combatida
.

Assim, diante da expressa delimitação da coisa julgada, da ausência de prova idônea de posse indevida após julho de 2008 e da inexistência de elementos que autorizem a modificação da decisão interlocutória, deve ser mantido o decisum vergastado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025